Tribunal: TJDFT
Processo: 0004660-06.2007.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004660-06.2007.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECORRIDA: JULIANA PEREIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil-CPC, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o. 2. O artigo 206-A do Código Civil define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 3. O prazo prescricional para execução de cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto no 57.663/1966. 4. Não prospera a alegação do apelante no sentido de que a prescrição intercorrente deve ser precedida de sua intimação pessoal, se o banco apelante restou intimado e apresentou sua defesa a contento. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza os dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.915.577/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 6/5/2022). Ademais, “Anote-se, nesse passo, que a mera referência a artigo de lei não supre tal exigência. Nos termos da jurisprudência: ‘Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/6/2018)’.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017